Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A lei expressamente dispõe que a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
2. De acordo com o Enunciado da Súmula n. 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação".
3. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, assim, não se enquadra no conceito legal de sentença. A interposição do recurso de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
4. Agravo interno conhecido e não provido.